Tribunal: TJPA
Processo: 0813252-65.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813252-65.2022.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: EMERSON DIOGO ESTUMANO PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO MINISTERIAL.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO HOUVE TESTEMUNHAS OCULARES DO FATO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1.

Embora a materialidade do crime esteja comprovada, não se pode dizer o mesmo da autoria, pois as testemunhas ouvidas não presenciaram o delito, trazendo alegações inseguras e dúvidas sobre a autoria;

2.

Não existindo provas suficientes de que o agente praticou os delitos descritos na denúncia, deve-se manter a absolvição, em observância ao princípio
do in dubio pro reo
.

3.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO ApCrim N.º 0813252-65.2022.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

2.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: EMERSON DIOGO ESTUMANO PINHEIRO

DEFENSORA PÚBLICA: INGRID LEDA NORONHA MACEDO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
contra sentença prolatada na data de 31 de outubro de 2023, pelo Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que absolveu o acusado
EMERSON DIOGO ESTUMANO PINHEIRO,
pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, tipificado no art. 157, § 2.º, inciso II, § 2.º-A, inciso I, do Código Penal.

A denúncia foi recebida na data de 16 de setembro de 2022.

Em suas
razões recursais
(30/01/2024), o Ministério Público requer a condenação do apelado nas penas do crime tipificado no art. 157, § 2.º, inciso II, § 2.º-A, inciso I, do CP.

Em sede de
contrarrazões
(9/10/2023), o Apelado requereu o conhecimento e, no mérito, negado provimento à apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou (21/03/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Da pretendida reforma da decisão absolutória

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença de 1º Grau que absolveu o apelado do delito previsto no art. 157, § 2.ª inciso II e § 2.º-A, inciso I todos do CPB,

pugnando pela reforma da decisão para que seja condenado nos termos da exordial acusatória, sob a alegação de que existem nos autos provas firmes e suficientes de autoria e materialidade.

Analisando todo o caderno processual, verifico que o recorrente não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No caso dos autos, o acervo probante apontado pelo Ministério Púbico na fase inquisitorial, não restou ratificado na fase judicial, eis que durante a instrução processual este não se configurou como válido e inconteste a produzir uma sanção punitiva.

A materialidade foi devidamente comprovada, conforme demonstrado por meio dos depoimentos das vítimas, das testemunhas, do auto de reconhecimento de pessoa e demais elementos de informação constantes do inquérito policial, dando conta da ocorrência do crime.

Contudo, não se pode dizer o mesmo quanto à autoria, uma vez que as provas constantes dos autos não são suficientes para a condenação do Recorrido.

Foram ouvidas várias testemunhas e nenhuma delas foi testemunha ocular do crime. E os vestígios contidos nos laudos foram insuficientes para vincular o recorrido à conduta delitiva.

Segundo o declarado pela testemunha Márcia Cristina Carvalho, proprietária do estabelecimento onde ocorreu o fato:

“(...) que foi roubado, aduziu em juízo (ID. 94794535) que não estava no estabelecimento no momento do crime, mas sim na casa da frente, no outro lado da rua. Afirma, portanto, que apenas ouviu o barulho da motocicleta na qual os assaltantes empreenderam fuga mas não chegou a ver nada. Alega que apenas sua vizinha viu o rapaz que estava aguardando na moto para empreender fuga e que este seria "Loirinho". Destarte, uma vez que, segundo a dinâmica estabelecida em inquérito policial e na denúncia, o acusado EMERSON teria sido o responsável por aguarda na motocicleta para empreender fuga; não é possível crer que ele fosse a pessoa vista pela vizinha no momento do crime, uma vez que o acusado não é loiro, conforme se constata em ID 102670863.”

Trecho extraído da sentença.

O recorrido negou a autoria do delito.

Ademais, as demais testemunhas ouvidas em Juízo apenas afirmaram que o dono da moto cuja placa fora identificada pelas vítimas havia emprestado seu veículo na data do crime para o acusado Emerson.

Não há testemunhas que apontem diretamente o acusado.

Conforme depoimentos, não foi possível ter uma certeza sobre a autoria do delito. Assim, dos elementos de prova coletados no curso da persecução penal, entendo, não ser possível imputar a autoria do crime de roubo ao apelado, haja vista que as circunstâncias do caso concreto, geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo a manutenção da sentença absolutória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de não confirmação da sentença, a mantença

da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, acompanhando o parecer do Douto Procurador de Justiça,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 26/08/2024